Tribunal: STF
Processo: Rcl 95070
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo 210609/RS (2024/0489093-4), por afirmado descumprimento do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega o seguinte:

1. DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A presente reclamação volta-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira  Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do Conflito de Competência nº  210.609/RS (2024/0489093-4), que decidiu em descompasso ao julgamento constante no Tema  793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
[...]
No caso, o acórdão reclamado, publicado em 18/11/2025, deixou de observar o  entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793  da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria  direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de  competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro,  e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do  entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
[...]
3. SÍNTESE DA DEMANDA Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul e do  Município de Alegrete em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico  padronizado no SUS, classificado como de média/alta complexidade e com financiamento  MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União.
O feito foi ajuizado na Justiça Estadual e pela determinação de inclusão da União  no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, que se declarou  incompetente e suscitou o Conflito de Competência (210.609/RS).
O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do  Conflito de Competência 210.609/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150  e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos  moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual  o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no  âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
[...]
O acórdão reclamado aplicou ao presente caso os Enunciados 150 e 254 da  Súmula do STJ, porquanto o Juízo Federal decidiu que a União não tem interesse em figurar no  polo passivo de demanda cujo objeto é a obtenção de ordem judicial assecuratória da realização  de procedimento cirúrgico.
E, segundo os termos do acórdão que julgou o agravo interno interposto em face  da negativa de seguimento do recurso extraordinário, “o julgado impugnado se encontra em  harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF.”.
[...]
Diante dessas premissas, com todo o respeito às razões do r. acórdão  reclamado, resta inaplicável nessa particular temática, os Enunciados 150 e 254 da  Súmula do STJ, conforme constou no acórdão da decisão reclamada, já que, pela decisão  vinculante da Suprema Corte, cabe a todo juiz zelar pela deferência à sistemática de  atribuições e competências do SUS e incluir na demanda, se assim for o caso (como é o  presente), a União, para responder, ao menos, financeiramente, com os custos inerentes  ao cumprimento de eventual determinação judicial de realização do procedimento  cirúrgico. Cabe destacar ainda a flagrante maior especificidade e adesão do Tema 793/STF  à causa, o que afasta a incidência dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ. 
Cogitar que o reconhecimento da Justiça Federal sobre a ilegitimidade da  União ao caso e consequente incompetência da Justiça Federal deve prevalecer em relação  à tese veiculada pelo Reclamante é flagrantemente incorrer em esvaziamento do conteúdo  decisório do Tema 793/STF. Em outras palavras, a autoridade da decisão do Supremo  Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois restou  dissonante em relação ao Tema 793 do Ementário da Repercussão Geral, contrariando as  disposições sobre competência contidas no artigo 109, I, da Constituição Federal, na  leitura hodierna dada pela Corte Constitucional, assim como as regras de  responsabilidade pelas demandas de saúde.
É premissa constitucional inafastável e assentada no acórdão do RE 855.178, em  que se definiu a tese do Tema 793 de Repercussão Geral, que o interesse jurídico da União  foi previamente definido pela Corte Constitucional. O afastamento pelo STJ, portanto, de tal  interesse, já definido pelo STF, afronta a autoridade daquela decisão constitucional e contraria  o artigo 109, I, da Constituição Federal.
[...]
A decisão desse egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do  Tema 793 da Repercussão Geral deixou claro que a inclusão do ente federativo responsável  pelo financiamento do fármaco ou procedimento cirúrgico deverá ser feita pelo próprio órgão  judicial. A União necessariamente comporá o polo passivo, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio facultativo, e sim em litisconsórcio necessário.
Com efeito, cada Ente Federado tem o dever de responder pelas prestações  específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS e, se o ente  legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo  da relação jurídico-processual, a sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial,  ainda que isso signifique deslocamento de competência.
Por todo o exposto, ao determinar a competência da Justiça Estadual para  processar e julgar demanda que trata de prestação de saúde (realização de procedimento  cirúrgico) não abarcado no Tema 1.234/STF, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça  divergiu do entendimento da Excelsa Corte, firmado no julgamento do Tema 793.
Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de  determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no  dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o  cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências,  bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-17).

Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:

d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no  bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). (Doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

O acórdão reclamado está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO HOSPITALAR. CIRURGIA. EXCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo de Direito estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer referente a procedimento terapêutico hospitalar (cirurgia). 2. A questão em debate consiste em saber se a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, ou se a competência permanece com a Justiça Estadual. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), homologou acordos envolvendo a União, Estados e Municípios, para disciplinar competência, custeio e ressarcimento em ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No referido precedente, ficou assentado que os produtos de interesse para saúde não caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram discutidos na Comissão Especial. Portanto, não foram contemplados no tema 1.234. 4. Por outro lado, o Tema 793/STF estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento entre eles, quando cabível. 5. A inclusão da União no polo passivo não é obrigatória em razão da solidariedade, sendo suficiente o redirecionamento da execução ou ressarcimento, se necessário. Precedentes. Inteligência das Súmulas 150 e 254 do STJ. 6. Agravo interno desprovido (doc. 6 , pp. 1 -2).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:

A solução, como decidido, deve observar o Tema 793 da repercussão geral, cuja tese segue transcrita: 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
A solidariedade, todavia, não institui litisconsórcio passivo necessário da União em toda e qualquer demanda de saúde, mas impõe ao magistrado o adequado direcionamento da execução à luz da repartição de competências, com posterior ressarcimento entre os entes federativos, quando cabível.
No caso dos autos, a ação originária busca a avaliação e tratamento  cirúrgico pediátrico em hospital de referência. A Justiça Estadual concedeu tutela antecipada de urgência mas, posteriormente, foi determinada a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF).
Por sua vez, o Juízo Federal concluiu pela ilegitimidade passiva da União, fundamentando sua decisão em jurisprudência e legislação que atribuem ao Estado a responsabilidade pela gestão de estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade.
Assim, à luz das Súmulas 150 e 254 desta Corte, entendeu que não havia interesse jurídico que justificasse a presença da União no processo, devolvendo os autos ao Juízo Estadual.
Os argumentos do Estado agravante, embora relevantes para sublinhar a necessidade de se observar a repartição de competências e o adequado direcionamento das decisões em saúde, não alteram a premissa objetiva e, no caso, suficiente, de que a Justiça Federal afastou o interesse jurídico da União.
[...]
Portanto, deve ser mantida a decisão que conheceu do conflito para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Regional da Infância e da Juventude de São Leopoldo/RS (suscitante). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É o voto (doc. 6 , pp. 3-6).

Reporto-me também à ementa do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário, como consta no site do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido.

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

Menciono ainda o recente julgamento da Rcl 86.971/RN, publicado em 10/4/2026, no qual fui Redator para o acórdão, em caso semelhante:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No caso dos autos, não há falar em desrespeito ao Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral, pois a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
 IV. DISPOSITIVO
 6. Agravo regimental provido.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator